Tribunal: STM
Processo: 7000165-03.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000165-03.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: LUCIANO ZACARIAS SILVEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Embargos de Declaração.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/05/2021 16:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180fc758e
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000165-03.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: LUCIANO ZACARIAS SILVEIRA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de
obscuridades, contradições e dúvidas.
Ainda que excepcionalmente, podem revestir-se de caráter
infringente do julgado, na restrita hipótese de que, da correção
de qualquer dos vícios precedentemente apontados, possa
ressair, impositivamente, uma nova conclusão de mérito do
Acórdão hostilizado.
Constituem recurso de fundamentação vinculada aos cogitados
vícios do julgado, ou seja, a vícios internos do julgado.
Na hipótese, a questão prescricional sequer foi cogitada no Apelo.
Não obstante isso, conforme ressaltado pela Defesa, a prescrição
constitui matéria de ordem pública, podendo, pois, ser levantada em
qualquer fase do processo.
A Defesa entendeu que a prescrição poderia ter sido decretada
por ocasião do Julgamento do Apelo, com fulcro no disposto no
art. 125, § 1º, do CPM.
Ocorre que a Apelação foi interposta por ambas as partes, tendo
o MPM, inclusive, requerido a majoração da pena.
Assim, não se afigura possível declarar a extinção da punibilidade
com base na pena em concreto, com fundamento no art. 125, § 1º,
do CPM, na medida em que a Acusação também interpôs recurso.
Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração.
Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/05/2021 16:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180fc758e

RELATÓRIO

A Defensoria Pública da União opõe Embargos de Declaração, com pedido
de efeitos infringentes, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar lavrado na
Apelação nº 7001208-43.2019.7.00.0000 (evento nº 1).
No Acórdão embargado, o Plenário do STM, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo do MPM e deu provimento parcial ao Apelo da Defesa
para, com a reforma da Sentença a quo, reduzir a reprimenda que foi imposta ao
Acusado para 1 ano e 2 meses de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, mantendo-se todos os demais termos (evento nº 40 do processo originário).
O Acórdão hostilizado recebeu a seguinte Ementa, a qual, inclusive, bem
resume os seus fundamentos:
"EMENTA: APELAÇÕES. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIOS. DOLO.
DOSIMETRIA DA PENA.
Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade.
O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado ressai, sobretudo,
do conteúdo do seu interrogatório em Juízo.
Não há como acolher a tese defensiva, de que in casu, teria ocorrido
crime impossível, tendo em vista a ínfima quantidade de droga
apreendida. Nesse aspecto, para dizer o mínimo, não se pode
considerar como irrisória a quantia de maconha referida no Laudo
Pericial.
Descabe prestigiar a tese da Defesa de que, caberia a aplicação dos
princípios da insignificância, da proporcionalidade e da intervenção
mínima, uma vez que, além da circunstância evidenciada acima, a
simples presença da substância entorpecente nos quartéis, em
desacordo com as normas legais e regimentais, constitui bem mais do
que delito de perigo para a saúde individual e coletiva, na medida
em que põe em risco de morte não só os integrantes da Força,
como também outras frações da sociedade, em face da própria
natureza das atividades militares, com o impositivo uso de
armamentos, inclusive pesados, e de outros petrechos com elevado
poder de destruição.
Igualmente, descabe falar em confusão entre os bens jurídicos
tutelados pelo dispositivo legal em comento. O tipo previsto no art. 290
do CPM não tutela apenas a saúde, seja individual ou coletiva, mas
também, como visto, outros bens vitais para o bom funcionamento das
organizações militares.
A Lei nº 11.343/06 possui caráter geral, não tendo, pois, o condão de
revogar um preceito contido em lei especial, vale dizer, o artigo 290 do
Código Penal Militar; e tanto é assim que, no seu artigo 75, dá como
explicitamente revogadas tão só as Leis nºs 6.368/76 e 10.409/02,
ambas igualmente de caráter geral. Esse panorama não restou
alterado com a edição da Lei nº 13.491/2017, que deu nova redação ao

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/05/2021 16:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180fc758e
art. 9º, inciso II, do CPM.
Na hipótese, mostra-se como absolutamente proporcional e adequada
a condenação do Acusado como incurso no art. 290 do CPM, conforme
bem ditou a Sentença a quo.
Acolhimento do pleito defensivo relacionado à impossibilidade de
exasperação da pena-base por força do "perigo de dano" causado pela
quantidade de maconha apreendida. É que, apesar de a quantia
apreendida não ser irrisória, as circunstâncias em que se deram os
fatos no caso concreto, sem que o Acusado a tenha oferecido a quem
quer que seja, desautorizam a elevação da pena.
Não se diga, como faz crer o MPM, que o Juiz deve se ater unicamente
a fórmulas matemáticas para fixar a pena-base. Sem se olvidar de que
existe um patamar, o qual o magistrado não pode extrapolar na
primeira fase da dosimetria da pena, é consabido que ele possui uma
margem de discricionariedade em que, após analisar todas as
circunstâncias do caso concreto, aplica a pena justa, adequada e
proporcional ao Acusado.
Desprovimento do Apelo do MPM.
Provimento parcial do Apelo da Defesa.
Unânime.".
Em suas Razões, assevera a DPU que o Acórdão hostilizado padece do vício
de omissão. Salienta que houve o transcurso do lapso prescricional aplicável à
espécie, entre a data do recebimento da Denúncia e a da publicação da
Sentença condenatória. Afirma que por se tratar de matéria de ordem pública, a
prescrição deve ser conhecida a qualquer tempo ou fase processual. À guisa de
fecho, requer:
"(...) seja declarada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva,
já que por omissão não foi apreciado pelo colegiado de Ministros do
STM, com a consequente extinção da punibilidade porque,
considerando que a pena imposta em Sentença, de 01 ano e 03 meses,
foi reduzida por este Superior Tribunal Militar para 01 ano e 02 meses
e, assim, determina a ocorrência do prazo prescricional contando-se a
partir do recebimento da Denúncia, 29/3/2017, até a data da Sentença,
22/7/2019, já transcorreu o lapso temporal mais do que 02 anos,
conforme combinação do art. 125, inc. VII, e art. 129, do Código Penal
Militar.".
Na sua Impugnação, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar aduz que os
Embargos merecem ser rejeitados, visto que inexiste qualquer vício sanável pela
via de impugnação eleita. Aduz que o art. 125, § 1º, do CPM, "não é aplicável à
espécie, vez que não foi somente o réu que recorreu da sentença condenatória".
Diz que a última causa interruptiva do lapso prescricional constitui o Acórdão
condenatório, prolatado na Apelação nº 7001208-43.2019.7.00.0000, que foi
publicado em 17/2/2021. Ao final, pugna pela rejeição dos Embargos, com a
manutenção do Acórdão hostilizado pelos seus próprios e jurídicos fundamentos
(evento nº 9).
É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/05/2021 16:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180fc758e

VOTO

Como é cediço, os Embargos de Declaração têm como objetividade jurídica o
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, escoimando-a de obscuridades,
contradições e dúvidas que possam estar a tisná-la e/ou suprindo-a em casos de
omissões de matéria de pronunciamento obrigatório pelo órgão julgador.
Também como é de conhecimento amplo, ainda que excepcionalmente,
podem revestir-se de caráter infringente do julgado, na restrita hipótese de que,
da correção de qualquer dos vícios precedentemente apontados, possa
ressair, impositivamente, uma nova conclusão de mérito do Acórdão hostilizado.
Afinal, também como sabido e consabido, constituem recurso de fundamentação
vinculada aos cogitados vícios do julgado, ou seja, a vícios internos do julgado; e,
por aí, refogem ao escopo dos Embargos de Declaração os questionamentos ao
Acórdão com base em fatores que lhe são externos, vale dizer, com assento em
matéria que não foi versada no seu corpo.
Na hipótese, a questão prescricional sequer foi cogitada no Apelo. Não obstante
isso, conforme ressaltado pela Defesa, a prescrição constitui matéria de ordem
pública, podendo, pois, ser levantada em qualquer fase do processo; mais do que
isso, deve ser suscitada de ofício pelo Julgador, vale dizer, mesmo que sequer
tenha sido aventada pela parte. E, apenas por essa razão, será doravante
analisada, nesta sede recursal.
Por conseguinte, vê-se que, nas Razões recursais, é indicada a seguinte
motivação para se julgar pela ocorrência da prescrição:
"Conforme rege o art. 125, caput, inc. VII, e § 1º, do CPM, a prescrição
da 'ação penal militar' é de 02 (dois) anos se o máximo da pena é
inferior a 01 (um) ano.
Em conjugação com o art. 129, da legislação castrense, vê-se que os
prazos prescricionais são reduzidos pela metade nos casos em que o
cidadão em julgamento possui menos de 21 (vinte e um) anos na data
dos fatos.
Nesse sentido, tendo em conta que Luciano Zacarias Silveira foi
condenado à pena de 01 ano e 02 meses de prisão, e que tinha apenas
20 (vinte) anos, na data do suposto fato, certo é que o prazo
prescricional aplicável é de 02 (um) anos. (sic)
A tudo que exposto, cronologicamente, observando-se que o
recebimento da Denúncia é de 29/03/2017, até a publicação da
Sentença, 22/07/2019, é visível que já transcorreu mais do que o prazo
de 02 (dois) anos, 28/03/2019, pelo que deve ser declarada a
prescrição da pretensão punitiva, impondo-se no consequente, a
absolvição de LUCIANO ZACARIAS SILVEIRA, com fundamento no art.
439, "f", Código de Processo Penal Militar.".
Nessa esteira, a Defesa entendeu que a prescrição poderia ter sido decretada
por ocasião do Julgamento do Apelo, tendo em vista a equação acima, com fulcro
no disposto no art. 125, § 1º, do CPM, que estabelece:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/05/2021 16:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180fc758e
"Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste
artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada
ao crime, verificando-se:
(...)
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória de que somente o réu
tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta, e
deve ser logo declarada, sem prejuízo do andamento do recurso se,
entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5º) e a
sentença, já decorreu tempo suficiente." (Grifo nosso).
Ocorre que, relembre-se, a Apelação foi interposta por ambas as partes, tendo o
MPM, inclusive, requerido a majoração da pena.
Assim, não se afigura possível declarar a extinção da punibilidade com base na
pena em concreto, com fundamento no art. 125, § 1º, do CPM, na medida em que a
Acusação também interpôs recurso. Nesse sentido, confira-se:
"EMENTA: VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR. LESÃO CORPORAL. PRÁTICA
CONHECIDA COMO "TROTE", "PACOTE" OU "LAMBA". VALIDADE DO
LAUDO PERICIAL FIRMADO POR UM PERITO. DECLARAÇÕES DOS
OFENDIDOS. PROVA CONFIGURADA. MANTIDA A CONDENAÇÃO.
DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. PRESCRIÇÃO. NÃO DECLARADA EM FACE DE
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DO MPM. Nenhuma irregularidade emerge
dos autos em relação à prova técnica. Conforme se observa às fls.
07/37, os autos de exame de corpo de delito foram assinados por
médico, profissional mais do que habilitado para atestar as lesões
mencionadas na denúncia, classificadas como leves. No processo penal
castrense não se verifica imposição legal de ser o auto de exame
pericial atestado por dois profissionais. Na verdade, o art. 318 do CPPM
admite a possibilidade de ser o documento assinado por um perito
apenas. Precedentes. A gravidade dos delitos restou reconhecida na
sentença, tanto que a pena-base de cada crime foi fixada em patamar
elevado. As circunstâncias de local e de tempo não podem servir, por si
só, de justificativa para o aumento da pena-base, tendo em vista a
maioria desses crimes ocorrer, via de regra, no interior das Unidades
Militares e, nem por isso, devem ter suas penas majoradas . Não se
declara a extinção da punibilidade com base na pena em
concreto, nos termos do art. 125, § 1º, do CPM, diante de
recurso interposto pela acusação. Autoria demonstrada pela prova
técnica e pelos depoimentos dos ofendidos, além de testemunha
presencial, que, categoricamente, indicaram as participações dos
agressores nas lesões apresentadas na denúncia. Desprovido os apelos
do MPM e das Defesas. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 0000136-17.2014.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a)
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento: 08/03/2018, Data
de Publicação: 02/04/2018) (Grifo nosso)
Ressalte-se, por derradeiro, nos termos do art. 132 do RISTM, "os Embargos de
Declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso", que
descabe falar em prescrição da pretensão punitiva estatal na espécie.
É o quantum satis.
Posto isso.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/05/2021 16:19:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2180fc758e
Rejeito os Embargos de Declaração.